Tribunal: TJES
Processo: 5000773-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENIRA SUAVE RODRIGUES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5000773-65.2023.8.08.0030.

RECORRENTE:
CENIRA RODRIGUES ZUCOLOTO.

RECORRIDO:
Espirito Santo Centrais Elétricas e Município de Linhares.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIEVIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ÁREA RURAL. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO PODE SER INVERTIDO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA INEXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LOCAL DO IMÓVEL. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais com pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada por CENIRA SUAVE RODRIGUES em face de CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO EDP e do MUNICÍPIO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora
sustenta que é possuidora de uma pequena área rural (chácara) localizada na Fazenda São José, na Comunidade do Guaxe, interior do município de Linhares/ES. Por ser uma área rural, não dispõe de rede de iluminação pública. Ocorre que a EDP, desde a instalação da unidade consumidora (novembro/2020) vem cobrando a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública na fatura da autora. Além disso, a requerente alega que tentou resolver a lide, administrativamente, mas não teve êxito e a iluminação pública continua sendo cobrada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial pela requerente CENIRA SUAVE RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7365053, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a cobrança indevida de iluminação pública, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se
que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, possui natureza jurídica de tributo, inobstante sui generis, travando as partes relação jurídico-tributária. Portanto,
incabível a aplicação do CDC, l
ogo, não há possibilidade de inversão do ônus da prova, cabendo à parte autora se desincumbir do seu ônus probatório, e comprovar fato constitutivo do seu direito - a ausência de iluminação pública, nos termos do art. 373, I CPC, o que não foi feito.

Ademais, apesar de constar nos autos comprovante de residência, contas de energia elétrica, estes, por si só, não tem condão de trazer verossimilhança à narrativa da autora, uma vez que
não comprovam a ausência de iluminação pública na referida área
.

Ante o exposto, pela falta de prova do alegado pela recorrente, entendo pela improcedência dos pedidos, conforme o juízo sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)